Tribunal: STF
Processo: HC 260953
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).



    2. Alega-se a nulidade da condenação pelo crime de uso de documento falso, em razão da ausência de prova pericial no documento que constitui o objeto do delito.



    II. Questão em discussão



    3. Saber é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões suscitadas pela defesa neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    5. Não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque, no que se refere ao delito de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), este Supremo Tribunal já firmou entendimento no sentido de que é despicienda a realização de exame pericial no documento utilizado pelo agente, quando os demais elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes para evidenciar a sua falsidade.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.